Tribunal: CARF
Processo: 10680.921047/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.921047/2008-16
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.318 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. LEGITIMIDADE DO CÔMPUTO
DE ESTIMATIVAS OBJETO DE DEPÓSITO JUDICIAL ANTES DA
DCOMP.
Nos termos da decisão proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Resp
1.140.956) e que, portanto, vincula os Julgadores do CARF, o depósito judicial
possui natureza constitutiva, tendo o referido Tribunal expressamente
registrado que a improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito
do montante integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da
Fazenda Pública, extinguindo o crédito tributário.
Nesses termos, e considerando que as estimativas computadas no Saldo
Negativo foram objeto de depósito judicial antes da formalização da sua
compensação, não há que se falar em incidência de acréscimos moratórios
sobre os débitos tributários assim liquidados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli
Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.921047/2008-16
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.318 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.921047/2008-16

Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães Fonseca, Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 377/389) interposto pela contribuinte em face do
Acórdão no 1301-002.840 (fls. 285/303), o qual deu parcial provimento ao recurso voluntário
com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Na declaração de compensação tributária somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente líquidos e certos na data de transmissão da DCOMP, observada a
legislação de regência.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO CONTESTADO JUDICIALMENTE.
É vedada a compensação tributária de débitos com direito creditório objeto de discussão
judicial, antes do trânsito em julgado da decisão judicial por falta de liquidez e certeza.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO,
VERDADE
MATERIAL
EFICIÊNCIA E ECONOMICIDADE. APROVEITAMENTO DAS PEÇAS DOS
AUTOS NO QUE COUBER. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO ULTERIOR À
TRANSMISSÃO DAS DCOMP.. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO.
A utilização de crédito objeto de discussão judicial na data de transmissão da DCOMP
(utilização vedada) e sobrevindo decisão judicial transitada em julgado tornando o
crédito líquido e certo ainda no curso da lide no processo administrativo, tal situação
não tem o condão de validar ou convalidar a compensação informada nas DCOMP, pois
é condição sine qua non que o crédito tivesse os atributos de liquidez e certeza na data
de transmissão da DCOMP e não em tempo ulterior.
Por outro lado, o direito creditório pleiteado nas DCOMP (saldo negativo do tributo
conforme DIPJ) restou confirmado, pois os valores das estimativas mensais do tributo
depositados judicialmente, com o trânsito em julgado da decisão judicial, foram
transformados em pagamento definitivo.
Como as compensações informadas nas DCOMP restaram inválidas pela utilização de
saldo negativo formado a partir de depósitos de estimativas mensais do imposto objeto
de discussão judicial (antes do trânsito em julgado da decisão judicial), os débitos
confessados nas DCOMP permaneceram em aberto até a data do trânsito em julgado da
decisão judicial, quando o crédito (saldo negativo do imposto) passou a ter liquidez e
certeza e, em tese, tornou-se disponível para ser utilizado para compensação tributária.
O rigor da legislação de regência comporta temperamentos ante a situação fática
peculiar.
Impõe-se o aproveitamento do processo (peças processuais) no que couber, em
observância dos princípios da formalidade moderada, verdade material, eficiência e
economicidade na produção do ato administrativo e dos atos processuais e de ofício
proceder a compensação tributária dos débitos informados com o saldo negativo do
imposto liquido e certo, em tese disponível, sendo que os débitos informados
submetem-se aos acréscimos legais, devem ser atualizados (incidência dos juros Selic a
partir da data do vencimento até a data do trânsito em julgado da decisão judicial,
quando o saldo negativo do imposto tornou-se, em tese, disponível) e ainda submetem-
se à incidência da multa moratória de até vinte por cento a partir do vencimento,
conforme legislação de regência.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.318 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.921047/2008-16

Cientificadas dessa decisão, ambas as partes interpuseram recurso especial (PGFN
- fls. 305/322 e contribuinte – fls. 377/389).
O recurso especial da Procuradoria não foi admitido (fls. 325/336).
Em relação ao Apelo da contribuinte, despacho de fls. 403/407 deu seguimento
nos seguintes termos:
(...)
A recorrente instruiu o recurso com a cópia integral do acórdão no 1401-003.497,
indicado como paradigma da divergência alegada, o qual é oriundo de colegiado distinto
daquele que proferiu o acórdão recorrido, e não foi posteriormente reformado.
Isto posto, transcreve-se a seguir excertos do recurso especial relativos à demonstração
da divergência alegada, verbis:
(...)
No caso, a similitude fática e jurídica entre os casos, assim como a divergência
jurisprudencial entre eles, restou suficientemente demonstrada pela recorrente.
De fato. Em ambos os casos trata-se de compensação tributária em que, na composição
do saldo negativo de imposto alegado como crédito nas compensações realizadas pelo
contribuinte, foram computadas parcelas que eram objeto de discussão judicial. Ou seja,
em ambos os casos, os contribuintes alegaram como crédito determinados valores que
ainda não eram líquidos e certos, posto que inexistente ainda o trânsito em julgado,
tendo sido este o motivo do indeferimento da compensação pelas respectivas decisões
de piso (DRJ), nos dois casos.
Tanto o acórdão recorrido quanto o paradigmático reformaram as decisões de primeira
instância, contudo, enquanto a reforma promovida pelo acórdão recorrido foi apenas
parcial, a reforma promovida pelo acórdão paradigmático, no que diz respeito ao
específico ponto em questão, foi total, consoante exposto, resumidamente, a seguir.
A decisão recorrida, em síntese, apesar de aceitar, na composição do saldo negativo do
IRPJ, a utilização das estimativas mensais do imposto que eram objeto de discussão
judicial (e que foram posteriormente convertidas em renda da União), “condicionou” a
sua utilização para este fim à data do trânsito em julgado da decisão judicial que
confirmou a exigibilidade daquelas estimativas (gerando a consequente conversão dos
valores depositados judicialmente em pagamento definitivo), e assim exigiu que os
respectivos débitos confessados nas DCOMP objeto dos autos fossem atualizados
mediante a incidência de juros pela taxa Selic e multa de mora de 20% até data do
trânsito em julgado da decisão judicial.
Já a decisão paradigmática, em situação equivalente, deu provimento ao recurso, nesta
parte, para simplesmente “reconhecer que os valores depositados judicialmente devem
ser considerados na composição do saldo negativo pleiteado”, sem nenhuma
exigência de incidência de juros pela taxa Selic e/ou de multa de mora de 20% sobre
os débitos compensados, conforme demonstrado pela recorrente, e confirmado pela
leitura do inteiro teor do paradigma indicado.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, proponho que, nos termos do art. 68 do RICARF, seja DADO
SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito passivo BANCO DE
DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A – BDMG.

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 409/416). Não
questiona o conhecimento recursal, pugnando, no mérito, pela manutenção do acórdão ora
recorrido.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.318 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.921047/2008-16

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e atende os demais pressupostos.
Especificamente no tocante à necessária divergência jurisprudencial, esta
realmente gira em torno dos efeitos do cômputo de estimativas depositadas judicialmente na
composição de Saldo Negativo de IRPJ objeto de compensação por meio de DCOMP transmitida
em momento anterior à sua respectiva conversão em renda da União Federal.
Nesse ponto, a decisão ora recorrida entendeu que “os débitos confessados nas
DCOMP objeto dos autos, que continuam em aberto, devem ser atualizados (juros SELIC e
multa moratória), desde a data de vencimento dos tributos até a data do trânsito em julgado da
decisão judicial (...)”, fato este que levou a homologação da compensação apenas de forma
parcial.
O paradigma (Acórdão no 1401-003.497 – fls. 390/400), por sua vez, homologou
integralmente as compensações lá efetuadas, sem estabelecer qualquer ressalva ou impor
quaisquer encargos aos débitos compensados. Confira-se:
(...)
Basicamente, o não reconhecimento do saldo negativo decorreu do fato de a DRF: (i) o
não reconhecimento dos supostos recolhimentos do IRRF nos valores de: a) R$ 131,00
pela CEF; b) R$ 161.018,12 pelo MTE, c) R$ 977,66 pelo Citibank, totalizando
R$ 162.126,78; (ii) não considerar na formação do saldo negativo de estimativas
mensais objeto de depósito judiciais, realizados nos autos da Ação Declaratória n°
2000.51.01.015009-0, que posteriormente foram convertidos em renda da União, nos
estritos termos do artigo 10 da Lei n° 11.941/2009.
(...)
Passo então à análise do outro fundamento de não reconhecimento do saldo negativo
objeto do presente processo, qual seja, não considerar na formação do saldo negativo de
IRPJ objeto de depósito judiciais, realizados nos autos da Ação Declaratória n°
2000.51.01.015009-0, que posteriormente foram convertidos em renda da União, nos
estritos termos do artigo 10 da Lei n° 11.941/2009.
Basicamente, a DRJ funda sua decisão em 03 pontos: (i) ausência de certeza e liquidez
do crédito (art. 170 A do CTN); (ii) renúncia ao direito em que se funda a ação em data
posterior ao presente PER/DCOMP; (iii) ausência de confirmação, até a data de
julgamento, da efetiva conversão em renda.
Entendo assistir razão ao Recorrente. O fato é que, caso negado o saldo negativo
pleiteado, e tendo sido os depósitos judiciais convertidos em renda para o Tesouro,
haveria uma dupla cobrança do contribuinte.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração os depósitos
judiciais e, ao mesmo tempo, converter tais depósitos que já estavam na conta única do
Tesouro em renda (como efetivamente ocorreu), tem como conseqüência exigir do
contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.318 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.921047/2008-16

A negativa do cômputo dos depósitos no saldo negativo apurado no ano causaria o
enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco já
tem tal recurso em sua conte (e posteriormente converteu-o em renda), também ora
impede a sua utilização na composição do saldo negativo.
Me parece que a lógica da restrição prevista no art. 170 A do CTN é outra, qual seja,
evitar a utilização de um crédito que se busca reconhecimento judicialmente, antes do
trânsito em julgado.
(...)
Assim, face a tudo o quanto exposto, também entendo assistir razão ao contribuinte e
oriento o meu voto no sentido de acolher as suas alegações Recursais, e reconhecer que
os valores depositados judicialmente devem ser considerados na composição do saldo
negativo pleiteado.

Caracterizado, pois, o dissídio jurisprudencial, conheço do recurso especial.

Mérito
Trata-se de matéria diretamente impactada por decisão vinculante do STJ,
proferida no Resp 1.140.956, do qual reproduzo a respectiva ementa:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO
ANTIEXACIONAL
ANTERIOR
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
DEPÓSITO
INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À PROPOSITURA DA
EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA.
1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do
CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da
execução fiscal por parte da Fazenda Pública.
(Precedentes: REsp 885.246/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 06/08/2010; REsp 1074506/SP, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/09/2009;
AgRg nos EDcl no REsp 1108852/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 10/09/2009; AgRg no
REsp 774.180/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 16/06/2009, DJe 29/06/2009; REsp 807.685/RJ, Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 08/05/2006;
REsp 789.920/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 16/02/2006, DJ 06/03/2006; REsp 601.432/CE, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ 28/11/2005;
REsp 255.701/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado
em 27/04/2004, DJ 09/08/2004; REsp 174.000/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2001, DJ 25/06/2001; REsp 62.767/PE, Rel.
Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, SEGUNDA TURMA, julgado em
03/04/1997, DJ 28/04/1997; REsp 4.089/SP, Rel. Ministro GERALDO SOBRAL, Rel.
p/ Acórdão MIN. JOSÉ DE JESUS FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
27/02/1991, DJ 29/04/1991; AgRg no Ag 4.664/CE, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/1990, DJ 24/09/1990)
2. É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN)
impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em momento
posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração.
3. O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas, visando ao
efetivo recebimento do referido crédito:
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.318 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.921047/2008-16

a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração e
aplicação de multa: exigibilidade-autuação;
b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição;
c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução.
4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do
crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança,
desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a
lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e
o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.
5. A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante integral)
acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo o
crédito tributário, consoante o comando do art. 156, VI, do CTN, na esteira dos
ensinamentos de abalizada doutrina, verbis :
"Depois da constituição definitiva do crédito, o depósito, quer tenha sido prévio ou
posterior, tem o mérito de impedir a propositura da ação de cobrança, vale dizer, da
execução fiscal, porquanto fica suspensa a exigibilidade do crédito.
(...)
Ao promover a ação anulatória de lançamento, ou a declaratória de inexistência de
relação tributária, ou mesmo o mandado de segurança, o autor fará a prova do
depósito e pedirá ao Juiz que mande cientificar a Fazenda Pública, para os fins do art.
151, II, do Código Tributário Nacional. Se pretender a suspensão da exigibilidade
antes da propositura da ação, poderá fazer o depósito e, em seguida, juntando o
respectivo comprovante, pedir ao Juiz que mande notificar a Fazenda Pública. Terá
então o prazo de 30 dias para promover a ação. Julgada a ação procedente, o depósito
deve ser devolvido ao contribuinte, e se improcedente, convertido em renda da Fazenda
Pública, desde que a sentença de mérito tenha transitado em julgado"
(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27a ed., p. 205/206).
6. In casu, o Tribunal a quo, ao conceder a liminar pleiteada no bojo do presente agravo
de instrumento, consignou a integralidade do depósito efetuado, às fls. 77/78:
"A verossimilhança do pedido é manifesta, pois houve o depósito dos valores
reclamados em execução , o que acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, de forma que concedo a liminar pleiteada para o fim de suspender a
execução até o julgamento do mandado de segurança ou julgamento deste pela Turma
Julgadora."
7. A ocorrência do depósito integral do montante devido restou ratificada no aresto
recorrido, consoante dessume-se do seguinte excerto do voto condutor, in verbis:
"O depósito do valor do débito impede o ajuizamento de ação executiva até o trânsito
em julgado da ação.
Consta que foi efetuado o depósito nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela
agravante, o qual encontra-se em andamento, de forma que a exigibilidade do tributo
permanece suspensa até solução definitiva.
Assim sendo, a Municipalidade não está autorizada a proceder à cobrança de tributo
cuja legalidade está sendo discutida judicialmente."
8. In casu, o Município recorrente alegou violação do art. 151, II, do CTN, ao
argumento de que o depósito efetuado não seria integral, posto não coincidir com o
valor constante da CDA, por isso que inapto a garantir a execução, determinar sua
suspensão ou extinção, tese insindicável pelo STJ, mercê de a questão remanescer
quanto aos efeitos do depósito servirem à fixação da tese repetitiva.
9. Destarte, ante a ocorrência do depósito do montante integral do débito exequendo, no
bojo de ação antiexacional proposta em momento anterior ao ajuizamento da execução,
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.318 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.921047/2008-16

a extinção do executivo fiscal é medida que se impõe, porquanto suspensa a
exigibilidade do referido crédito tributário.
10. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008. (destaques do original)

Como se percebe, referido julgado inclinou-se pela natureza constitutiva do
depósito judicial, registrando expressamente que a improcedência da ação antiexacional
(precedida do depósito do montante integral) acarreta a conversão do depósito em renda em
favor da Fazenda Pública, extinguindo o crédito tributário.
Dessa forma, e considerando que as estimativas computadas no Saldo Negativo
foram objeto de depósito judicial antes da formalização da compensação deste indébito, não há
que se falar em incidência de acréscimos moratórios sobre os débitos tributários assim
liquidados.
Nesse sentido, aliás, é o racional da Súmula CARF no 132, in verbis: no caso de
lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante parcial, a incidência
de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo
depósito.

Conclusão
Pelo exposto, dou provimento ao recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em suas conclusões para dar
provimento ao recurso especial da Contribuinte.
Como bem relatado, o Colegiado a quo deu provimento parcial ao recurso
voluntário para admitir estimativas de IRPJ depositadas judicialmente na composição do saldo
negativo do ano-calendário 2003, mas deslocou a data da compensação para a data do trânsito
em julgado da decisão judicial que, em desfavor da Contribuinte, afirmou a constitucionalidade
do limite de 30% para compensação de prejuízos fiscais, do que decorreu a posterior conversão
dos depósitos judiciais em renda da União.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.318 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.921047/2008-16

Já o paradigma no 1401-003.497 teve em conta litígio semelhante, no qual
depósitos judiciais foram expurgados do cálculo do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2004, vez que sua conversão em renda da União somente se verificou depois da transmissão da
DCOMP. O outro Colegiado do CARF decidiu em favor da Contribuinte sob o entendimento de
que a negativa do cômputo dos depósitos no saldo negativo apurado no ano causaria o
enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco já tem tal
recurso em sua conte (e posteriormente converteu-o em renda), também ora impede a sua
utilização na composição do saldo negativo. Nos termos do voto condutor do paradigma, a
Fazenda já tem a certeza que, caso perdedora na ação, os valores em discussão serão recebidos.
Esta premissa do paradigma, porém, somente passou a ser certa, no entender desta
Conselheira, a partir da interpretação fixada neste sentido pelo Superior Tribunal de Justiça, em
sede de recursos repetitivos, no Recurso Especial no 1.140.956-SP. Para além disso, a
possibilidade de dedução das estimativas depositadas judicialmente somente se constitui quando
o sujeito passivo calcula o tributo devido no ajuste anual sem os efeitos pretendidos na ação
judicial.
Os debates instaurados
neste Colegiado
por ocasião do julgamento
consubstanciado no Acórdão no 9101-005.864 bem circunstanciam a complexidade presente em
tais litígios. Inicialmente vale a transcrição do voto vencedor desta Conselheira em favor do
conhecimento do recurso especial da PGFN naquele julgado:
O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário ao conhecimento do recurso
especial da PGFN. A maioria qualificada do Colegiado concluiu que o recurso especial
deveria ser conhecido, dada constatação de que os acórdãos comparados efetivamente
divergem acerca da interpretação da legislação tributária, precisamente no ponto acerca
do prejuízo à cobrança do crédito tributário discutido judicialmente na hipótese de
reconhecimento do saldo negativo com redução do débito e das antecipações
correspondentes, depositadas judicialmente.
O I. Relator firmou o entendimento de que o paradigma não reconheceu o indébito
(Saldo Negativo) analisado por considerar que o direito creditório lá buscado somente
surgiria se computados os depósitos judiciais realizados, situação esta na qual o
Colegiado a quo afastou expressamente, mas concluiu que os acórdãos comparados
divergiriam em razão das circunstâncias fáticas diferenciadas, vez que o Colegiado a
quo somente reconheceu o indébito por considerar que este se formaria sem levar conta
os depósitos judiciais realizados.
Contudo, melhor analisando o paradigma, cujo voto condutor é de lavra desta
Conselheira, chegou-se a uma interpretação distinta daquela firmada pelo I. Relator,
especialmente por expandir o exame para os argumentos relativos ao valor do tributo
devido no período de apuração de formação do saldo negativo. Enquanto o voto
condutor do acórdão recorrido traz expresso que em caso de decisão final desfavorável
à impetrante da ação judicial, ora recorrente, os valores serão devidamente
convertidos em renda em favor da Fazenda Nacional, o voto condutor do paradigma,
questiona qual providência deveria ser adotada pela autoridade fiscal com vistas a
assegurar a exigibilidade do crédito tributário em caso de reversão da decisão precária
antes detida pelo sujeito passivo e, a partir das cogitações seguintes, conclui que o valor
devido no período, para fins de apuração do saldo negativo, não pode ser reduzido na
parcela discutida judicialmente. De outro lado, negou o cômputo das estimativas
judicialmente dentre as antecipações do período porque a decisão judicial, naquele caso,
só declarava a suspensão de sua exigibilidade.
Este conteúdo decisório do paradigma fica mais claro quando se tem em conta que o seu
voto condutor confrontou argumentação no sentido da aplicação do que decidido no
Acórdão no 103-23.555 (citado incorretamente naquele julgado como 103-23.500), a
partir do qual foi assim extraída a evolução do litígio lá apreciado:
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.318 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.921047/2008-16

AC 1998
DIPJ
DRF
DRJ
CARF
IRPJ (15%)
116.990,56 116.990,56 116.990,56
Adicional
53.993,71 53.993,71 53.993,71
IRPJ Total
170.984,27 170.984,27 170.984,27 155.717,78
IRRF
(860.573,69) (860.573,69) (860.573,69) (860.573,69)
Estim. Paga
(7.525,17) (7.525,17) (7.525,17) (7.525,17)
Estim. Comp.
(15.589,03) - (15.589,03) (15.589,03)
Estim. Exig. Susp. (15.266,49) - - -
Saldo Negativo
(727.970,11) (697.114,59) (712.703,62) (727.970,11)
Compreendendo que em referido julgado a maioria daquele Colegiado entendeu que a
decisão judicial favorável obtida liminarmente pelo sujeito passivo o autorizava a
excluir a CSLL da base de cálculo do IRPJ, reduzindo o tributo devido no período de
R$ 170.984,27 para R$ 155.717,78 e, assim, observando aquela decisão, e
confrontando o débito apurado com as antecipações confirmadas (excluída a estimativa
com exigibilidade suspensa), o saldo negativo remanescente deveria ser reconhecido à
contribuinte, independentemente do trânsito em julgado da decisão judicial, esta
Conselheira analisou primeiramente a possibilidade de redução do débito em face da
decisão judicial, concluindo por sua impossibilidade em razão da inexistência de meios
para sua recuperação caso a decisão judicial fosse desfavorável ao sujeito passivo e, sob
este contexto, avançando para a circunstância específica do paradigma de haver
depósitos judiciais das estimativas correspondentes (o precedente tratava apenas de
estimativas com exigibilidade suspensa em razão da liminar judicial), negou-lhes
eficácia de pagamento em razão da possibilidade de seu levantamento, concluindo por
estas razões que não poderia ser excluído do cálculo do saldo negativo o débito
discutido judicialmente e negando ao sujeito passivo o reconhecimento do direito
creditório pretendido.
O recorrido, por sua vez, tem como voto vencedor entendimento que confronta o voto
vencido erigido na mesma ótica do paradigma, nos seguintes termos
A Empresa registrou em sua DIPJ, ficha 17 Cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro (fl. 38), linha 68 - Base de cálculo da CSLL o valor de 478.248.426,37 e
aplicou, corretamente, a alíquota de 15%, encontrando uma CSLL devida de
R$71.737.263,96.
Quando do registro das deduções, no entanto, consignou na linha 81 - CSLL
mensal paga por estimativa o valor de R$103.367.488,72, que não se restringe ao
valor das estimativas pagas ou compensadas, mas inclui o montante depositado
em juízo no Mandado de Segurança impetrado, o que a levou a uma base de
cálculo negativa de CSLL de (R$31.630.224,70).
O registro correto, ou seja, apenas das estimativas pagas e compensadas, seria de
R$62.020.492,50, ou seja, não seria suficiente para quitar a CSLL, restando um
valor a pagar de R$9.716.771,46.
Nestes contexto, a posição do relator, ex-Conselheiro Carlos Cesar Candal Moreira
Filho, foi no sentido de que o valor devido era aquele determinado mediante a alíquota
majorada discutida judicialmente, e as estimativas deduzidas não poderiam contemplar
aquelas depositadas judicialmente, do que resultariam antecipações insuficientes para
liquidar o valor devido, infirmando o saldo negativo pretendido.
É este cenário no qual o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, em
argumentação semelhante à do precedente confrontado no paradigma (Acórdão no 103-
23.555), mas tendo em conta depósitos judiciais de estimativas, determina a apuração
do período isolando o débito discutido judicialmente e excluindo das antecipações
aquelas depositadas judicialmente.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.318 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.921047/2008-16

Na Per/Dcomp, a recorrente pleiteia o direito creditório apurado com relação à
diferença de contribuição calculada com base na alíquota de 9% e os valores
efetivamente recolhidos (Darf + compensações).
A recorrente demonstra que apurou uma base de cálculo da CSL no valor de R$
478.248.426,37 que, aplicada a alíquota de 9%, resulta num valor devido (e não
questionado) de R$ 43.042.358,37. Aponta ter recolhido, a esta alíquota, um
valor total de R$ 57.048.098,50 por meio de DARF e de R$ 4.972.394,72 por
meio de compensações, totalizando R$ 62.020.493,22, de modo que, deduzido o
valor devido, resultaria o crédito pleiteado de R$ 18.978.134,85, informado na
Dcomp (fls. 61).
De outra parte, a recorrente informa ter depositado judicialmente as diferenças
mensais de CSLL devidas por estimativa, aplicada a alíquota de 6%, no montante
total de R$ 41.346.995,50, conforme se extrai dos dados informados nas DCTFs
(fls. 117/162) nas quais encontram-se informados os valores mensais
depositados e a identificação do número do depósito.
O Despacho Decisório expedido pela DEINF/SP (fls. 24) confirmou o
recolhimento (via DARF + Compensações) no montante de R$ 62.020.493,22,
informação corroborada no acórdão recorrido.
A recorrente demonstra em sua manifestação de inconformidade e no recurso
voluntário que não obstante tenha efetuados depósitos judiciais em montante
superior ao efetivamente devido pela diferença de alíquota de 6% (que resulta
numa diferença de R$ 12.652.089,91), tais valores não foram pleiteados na
Per/Dcomp, conforme tabela abaixo:
[...]
Pelo elementos dos autos comprova-se que a interessada recolheu, efetivamente,
valores a maior da contribuição social, calculada à alíquota de 9% sobre a base
de cálculo apurada. Por outro lado, a interessada impetrou mandado de segurança
questionando a exigência da contribuição social a alíquota de 15%, aplicada às
empresas seguradoras e obteve liminar no sentido de efetuar depósitos judiciais
para garantir o débito da contribuição relativa à diferença entre a alíquota de
15% (seguradoras) e de 9% (empresas em geral). Ou seja, da diferença de
alíquota de 6%.
Verifica-se pelos elementos dos autos que a parcela controvertida (diferença de
alíquota de 6%) está integralmente garantida pelo montante de depósitos
judiciais recolhidos, que inclusive extrapolam o montante anual que seria devido
relativo à diferença de alíquota.
Assim, em caso de decisão final desfavorável à impetrante da ação judicial, ora
recorrente, os valores serão devidamente convertidos em renda em favor da
Fazenda Nacional.
Em suma, o acórdão recorrido não vê qualquer prejuízo à Fazenda Nacional se o saldo
negativo for reconhecido isolando-se o débito discutido judicialmente e as estimativas
depositadas judicialmente, enquanto o paradigma não admite a exclusão do débito
discutido judicialmente do cálculo do saldo negativo por vislumbrar a impossibilidade
de cobrança desta parcela se a decisão judicial for desfavorável ao sujeito passivo e os
depósitos judiciais não forem convertidos em renda da União.
É esta a divergência jurisprudencial que se entende demonstrada e que demanda solução
deste Colegiado, também refletida nos argumentos da PGFN em recurso especial:
No cálculo do saldo negativo, o colegiado a quo inclui valor referente a parcela
em discussão judicial, objeto de depósito, sob o entendimento de que tal valor,
em caso de sentença desfavorável ao contribuinte, seria devidamente convertido
em renda para a União.
Diversamente, a 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF, no acórdão no 1101-001.116, firma o entendimento de que o valor
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.318 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.921047/2008-16

depositado judicialmente, por faltar-lhe a certeza de extinção do crédito
tributário, não pode integrar o saldo negativo. No acórdão paradigma, o voto
condutor ressalta que o depósito judicial não representa pagamento, bem como
pode ser levantado pelo contribuinte mesmo na hipótese de resultado favorável
ao fisco.
Frise-se que a similitude fática é indiscutível porque litígios dessa natureza foram
recorrentes neste Conselho em face das ações judiciais movidas, especialmente por
instituições financeiras em razão da elevação de alíquota da CSLL, mas também por
outras pessoas jurídicas em razão da impossibilidade de dedução da CSLL da base de
cálculo do IRPJ. Tais demandas foram, em alguns casos, garantidas mediante depósito
judicial dos recolhimentos questionados, e, na hipótese de apuração, pelo sujeito
passivo, de saldo negativo ao final do ano-calendário, diversas decisões expressaram
entendimento acerca da disponibilidade deste indébito em razão da discussão judicial
pendente de resolução.
Neste sentido, tanto o recorrido como o paradigma foram editados em face de sujeitos
passivos classificados como instituições financeiras, o mesmo se constatando em outros
litígios de cujo julgamento esta Conselheira participou (Acórdãos no 1101-001.125 e
1402-003.911), muito embora nestes dois últimos haja um diferencial relevante,
também presente no precedente no 103-23.555: não havia depósitos judiciais, mas
apenas liminar concedida em Mandado de Segurança conferindo suspensão da
exigibilidade ao débito questionado judicialmente.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da PGFN.
Em declaração de voto no mesmo julgado, esta Conselheira assim fixou as
premissas que aqui validam a pretensão da Contribuinte:
No mérito, o voto desta Conselheira se deu sob fundamentos distintos dos demais
Conselheiros que acompanharam o I. Relator em suas conclusões. Para os Conselheiros
Luis Tadeu Matosinho Machado, Lívia De Carli Germano, Alexandre Evaristo Pinto e
Caio Cesar Nader Quintella, a existência de depósito judicial sempre foi circunstância
bastante para garantir a exigibilidade do débito discutido judicialmente, ao passo que
esta Conselheira, no presente voto, reformula sua objeção neste sentido, consignada no
paradigma da divergência sob análise, em razão da evolução da interpretação judicial
acerca dos efeitos de depósitos judiciais efetuados para suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, nos termos da manifestação do Superior Tribunal de Justiça assim
consolidada na ementa do Recurso Especial no 1.140.956-SP:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
AÇÃO
ANTIEXACIONAL
ANTERIOR
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
DEPÓSITO
INTEGRAL
DO
DÉBITO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN).
ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO
AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA.
1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II,
do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento
da execução fiscal por parte da Fazenda Pública.
(Precedentes: REsp 885.246/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 06/08/2010;
REsp 1074506/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
06/08/2009, DJe 21/09/2009; AgRg nos EDcl no REsp 1108852/RJ, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
18/08/2009, DJe 10/09/2009; AgRg no REsp 774.180/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe
29/06/2009; REsp 807.685/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 08/05/2006; REsp
789.920/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA,
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.318 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.921047/2008-16

julgado em 16/02/2006, DJ 06/03/2006; REsp 601.432/CE, Rel. Ministro
FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
27/09/2005, DJ 28/11/2005; REsp 255.701/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI
NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2004, DJ 09/08/2004; REsp
174.000/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado
em 08/05/2001, DJ 25/06/2001; REsp 62.767/PE, Rel. Ministro ANTÔNIO DE
PÁDUA RIBEIRO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/1997, DJ
28/04/1997; REsp 4.089/SP, Rel. Ministro GERALDO SOBRAL, Rel. p/
Acórdão MIN. JOSÉ DE JESUS FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
27/02/1991, DJ 29/04/1991; AgRg no Ag 4.664/CE, Rel. Ministro GARCIA
VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/1990, DJ 24/09/1990)
2. É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do
CTN) impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início
em momento posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração.
3. O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas,
visando ao efetivo recebimento do referido crédito:
a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de
infração e aplicação de multa: exigibilidade-autuação;
b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição;
c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução.
4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral
do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação
declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de
mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm
o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato
de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso
proposta, deverá ser extinta.
5. A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante
integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda
Pública, extinguindo o crédito tributário, consoante o comando do art. 156, VI,
do CTN, na esteira dos ensinamentos de abalizada doutrina, verbis :
"Depois da constituição definitiva do crédito, o depósito, quer tenha sido prévio
ou posterior, tem o mérito de impedir a propositura da ação de cobrança, vale
dizer, da execução fiscal, porquanto fica suspensa a exigibilidade do crédito.
(...)
Ao promover a ação anulatória de lançamento, ou a declaratória de inexistência
de relação tributária, ou mesmo o mandado de segurança, o autor fará a prova do
depósito e pedirá ao Juiz que mande cientificar a Fazenda Pública, para os fins do
art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Se pretender a suspensão da
exigibilidade antes da propositura da ação, poderá fazer o depósito e, em seguida,
juntando o respectivo comprovante, pedir ao Juiz que mande notificar a Fazenda
Pública. Terá então o prazo de 30 dias para promover a ação. Julgada a ação
procedente, o depósito deve ser devolvido ao contribuinte, e se improcedente,
convertido em renda da Fazenda Pública, desde que a sentença de mérito tenha
transitado em julgado"
(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27a ed., p. 205/206).
6. In casu, o Tribunal a quo, ao conceder a liminar pleiteada no bojo do presente
agravo de instrumento, consignou a integralidade do depósito efetuado, às fls.
77/78:
"A verossimilhança do pedido é manifesta, pois houve o depósito dos valores
reclamados em execução , o que acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, de forma que concedo a liminar pleiteada para o fim de suspender a
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.318 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.921047/2008-16

execução até o julgamento do mandado de segurança ou julgamento deste pela
Turma Julgadora."
7. A ocorrência do depósito integral do montante devido restou ratificada no
aresto recorrido, consoante dessume-se do seguinte excerto do voto condutor, in
verbis:
"O depósito do valor do débito impede o ajuizamento de ação executiva até o
trânsito em julgado da ação.
Consta que foi efetuado o depósito nos autos do Mandado de Segurança impetrado
pela agravante, o qual encontra-se em andamento, de forma que a exigibilidade do
tributo permanece suspensa até solução definitiva.
Assim sendo, a Municipalidade não está autorizada a proceder à cobrança de
tributo cuja legalidade está sendo discutida judicialmente."
8. In casu, o Município recorrente alegou violação do art. 151, II, do CTN, ao
argumento de que o depósito efetuado não seria integral, posto não coincidir com
o valor constante da CDA, por isso que inapto a garantir a execução, determinar
sua suspensão ou extinção, tese insindicável pelo STJ, mercê de a questão
remanescer quanto aos efeitos do depósito servirem à fixação da tese repetitiva.
9. Destarte, ante a ocorrência do depósito do montante integral do débito
exequendo, no bojo de ação antiexacional proposta em momento anterior ao
ajuizamento da execução, a extinção do executivo fiscal é medida que se impõe,
porquanto suspensa a exigibilidade do referido crédito tributário.
10. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008. (destaques do original)
Referido julgado confere eficácia constitutiva ao depósito judicial e destaca que, na
hipótese de improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante
integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública,
extinguindo o crédito tributário. Logo, resta superado o óbice vislumbrado por esta
Conselheira no paradigma indicado, e impeditivo da exclusão, no montante do débito
que principia a apuração do saldo negativo, do valor discutido judicialmente e garantido
por depósito.
Oportuno consignar que esta evolução de entendimento não se presta a contrariar a
Súmula CARF no 165 (Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário
depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao
sujeito passivo), vez que referido enunciado tem sua aplicação restrita às arguições de
nulidade de lançamento promovidos para prevenir a decadência de créditos tributários
depositados judicialmente, suscitadas mediante intepretação extensiva da decisão do
Superior Tribunal de Justiça acima referida, que não afirmou a nulidade da constituição
promovida sem aplicação de penalidade e com suspensão da exigibilidade.
Apenas que a exclusão, do débito que principia a apuração do saldo negativo, do valor
discutido judicialmente impõe a exclusão, também, das estimativas depositadas
judicialmente, como promovido pela Contribuinte e admitido no voto vencedor do
acórdão recorrido.
Esclareça-se que não se vislumbra qualquer óbice à caracterização de mais de um saldo
negativo no mesmo período de apuração. Em verdade, admite-se que parcelas do saldo
negativo estejam disponíveis em diferentes momentos para utilização em compensação,
conforme os eventos que afetem a apuração do débito e a efetivação das estimativas do
período. É sob esta ótica, inclusive, que esta Conselheira somente aceita a repercussão
de estimativas parceladas, na formação de saldo negativo utilizado em compensação,
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.318 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.921047/2008-16

quando liquidado o correspondente parcelamento. Neste sentido foi o voto proferido no
Acórdão no 9101-004.4471:
[...]
Recorde-se, por oportuno, que como esclarecido no voto vencedor do Acórdão no 9101-
005.336 – no qual se discutia a integração, ao saldo negativo, de estimativas quitadas
com benefícios de anistia – nos casos julgados sob a orientação do voto antes transcrito,
o fato de as estimativas somente serem pagas depois da utilização do saldo negativo em
compensação é a motivação principal para não se admitir a integração das estimativas
parceladas ao direito creditório. Assim, ainda que a recomposição da mora fosse
integral, sem os benefícios referidos, a conclusão exposta prevaleceria, pois as
antecipações somente poderiam integrar o direito creditório para utilização em
compensação depois da liquidação do parcelamento.
No presente caso, conforme o destino da ação judicial em referência, o sujeito passivo
poderá ter o débito discutido judicialmente validado, com a determinação de conversão
dos depósitos judiciais em renda da União. Disponibilizadas as antecipações à Fazenda
Nacional, o sujeito passivo poderá recompor sua apuração do período, atualizando
débito e antecipações, e determinando nova parcela do saldo negativo então disponível
para restituição ou compensação. Já se o débito for infirmado judicialmente,
autorizando-se o levantamento dos depósitos judiciais, o sujeito passivo recuperará o
alegado excedente das antecipações em relação ao valor discutido judicialmente, sem ter
o direito de utilizar, administrativamente, essa outra parcela do que poderia ser seu
saldo negativo.
Já com referência ao saldo negativo evidenciado pelo débito minorado conforme a
pretensão judicial, mas em confronto com as antecipações que o sujeito passivo
reconheceu devidas sob esta mesma ótica, resta comprovado o indébito passível de
restituição e compensação, bem como assegurado o débito discutido judicialmente pela
existência de depósitos judiciais, na forma fixada pela jurisprudência acerca do tema.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial da PGFN.
No presente caso, a Contribuinte questionou judicialmente o limite de 30% à
compensação de prejuízos, depositou judicialmente as estimativas que teria de recolher em razão
da observância de tal limite mas, no ajuste anual, limitou a compensação de prejuízos a 30%,
como identificado pela autoridade julgadora de 1a instância no processo de acompanhamento da
ação judicial, e transcrito no acórdão recorrido:
Este processo de representação foi formalizado para receber os débitos de IRPJ dos
períodos de apuração 01/1999, 02/1999, 02/2000 a 11/2000, 01/2001 a 08/2001,
01/2002, 03/2002, 04/2002, 06/2002 a 12/2002, 01/2003 e 03/2003 a 08/2003 (planilha
fls. 03 e 04) que estão declarados como suspensos pelo deposito do montante integral
efetuado no mandado de segurança 95.0013910-3, acompanhada pelo PAJ
10680004375/95-71.
O processo judicial em questão foi ajuizado com vistas a afastar a incidência dos artigos
42 e 58 da Lei n° 8.981/95. Em suma, pretende o impetrante que lhe seja assegurada a
compensação dos prejuízos fiscais acima do limite de 30%. Insurge-se também contra o
artigo 3° da citada Lei, especialmente em relação às limitações impostas pelo § 3°.
O contribuinte obteve sentença favorável, publicada em 03/04/1997, sendo derrotado no
Tribunal Regional Federal da 1a Região em decisão publicada em 17/03/2000, fls. 09 a
24. Conseguiu efeito suspensivo no Supremo Tribunal Federal em 18/05/2001 (fls. 32 a

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Lívia de Carli
Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner (Presidente em Exercício) e divergiram na
matéria os Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Demetrius Nichele Macei e Lívia De Carli
Germano.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.318 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.921047/2008-16

33), cassado em 01/08/2003, fls. 35 a 38. Portanto os débitos ficaram com exigibilidade
suspensa, por decisão judicial, até 01/08/2003.
Apesar de estar discutindo a limitação de 30% na compensação de prejuízos o
contribuinte declarou como suspensos todos os valores que correspondiam às
estimativas mensais, efetuando depósitos com intenção de manter a exigibilidade
suspensa. No ajuste anual, se limitou a compensar seus prejuízos nos 30% estabelecidos
pela Lei discutida, fls. 68 a 73.
Sob as premissas fixadas no julgado anterior, como o débito que principia a
apuração do saldo negativo não foi reduzido conforme a pretensão deduzida judicialmente, as
estimativas depositadas judicialmente podem integrar as antecipações para determinação do
direito creditório passível de compensação.
Estas as razões, portanto, para acompanhar o I. Relator e DAR PROVIMENTO ao
recurso especial da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 434
DF CARF MF
Original